Tribunal: TJPA
Processo: 0006438-02.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006438-02.2010.8.14.0301

APELANTE: AFONSO DA COSTA SIMOES

APELADO: JAIR SANTOS OLIVEIRA, JUCICLEIDE NORONHA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA ORDINÁRIA DE ALUGUÉIS. SENTENÇA EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR IRREGULARIDADES NA REPRESENTAÇÃO. DECISÃO CORRETA. ADMINISTRADOR DO IMÓVEL SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA PROPOR AÇÃO DE DESPEJO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Inicialmente esclareço que se trata de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança Ordinária de Aluguéis, onde o proprietário do imóvel AFONSO DA COSTA SIMOES outorgou poderes para JOSÉ MANUEL SANTOS FIGUEIREDO administrar seu imóvel, por sua vez o administrador foi quem contratou em nome próprio os advogados para ajuizar a ação e figura como representante do proprietário nos autos.

II –
Da leitura da procuração nota-se que o outorgado não possui poderes específicos para propor ação de despejo, mas tão somente ação de cobrança, dessa forma ocorrendo defeito na regularização processual.

III
–
Outro vicio verificado é que a procuração que constituiu advogados para atuarem no processo está em nome do administrador de imóveis, não em nome do proprietário representado pelo administrador, conforme ID 2296461 - Pág. 13. Assim, não se pode admitir que o administrador contrate advogados em nome próprio para defender interesses do proprietário.

IV
–
Recurso Conhecido e Desprovido, sentença mantida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0006438-02.2010.8.14.0301

APELANTE: AFONSO DA COSTA SIMOES

ADVOGADO: GERSON NYLANDER BRITO FILHO

ADVOGADO: WILLAME JOSE NASCIMENTO DA SILVA

ADVOGADO: JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO

APELADO: JAIR SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUCICLEIDE NORONHA CORREA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
AFONSO DA COSTA SIMOES,
representado por JOSÉ MANUEL SANTOS FIGUEIREDO, nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança Ordinária de Aluguéis proposta em face de
JAIR SANTOS OLIVEIRA e JUCICLEIDE NORONHA CORREA
.

Narra a inicial da ação que o autor celebrou um contrato de aluguel de imóvel residencial com os requeridos, no entanto a partir do mês de agosto de 2009 os inquilinos deixaram de pagar os aluguéis. Requereram o despejo e o pagamento dos aluguéis vencidos e os que venceram durante a ação, condenando os réus, juntamente com os fiadores, acrescidos das penalidades contratuais, juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência calculados na base de 20% sobre o valor da condenação.

Despacho determinando a intimação do autor para regularizar a representação processual (ID 2296521 - Pág. 4 e 2296522 - Pág. 1).

Sentença proferida no ID 2296524 - Pág. 1, onde o magistrado extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência pressuposto processual de validade, na forma do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Apelação interposta pelo autor no ID 2296527 - Pág. 1, onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, visto que a representação processual está regularizada.

Sem contrarrazões (ID 2296527 - Pág. 28).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0006438-02.2010.8.14.0301

APELANTE: AFONSO DA COSTA SIMOES

ADVOGADO: GERSON NYLANDER BRITO FILHO

ADVOGADO: WILLAME JOSE NASCIMENTO DA SILVA

ADVOGADO: JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO

APELADO: JAIR SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUCICLEIDE NORONHA CORREA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência pressuposto processual de validade, na forma do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, visto que o autor, apesar de intimado, não regularizou a representação processual.

Em mérito, sustenta o apelante que o autor comprovou, através das procurações juntadas ao processo, que os poderes de representação judicial são legítimos, não havendo motivo plausível para a extinção prematura e indevida da ação.

Inicialmente esclareço que se trata de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança Ordinária de Aluguéis, onde o proprietário do imóvel AFONSO DA COSTA SIMOES outorgou poderes para JOSÉ MANUEL SANTOS FIGUEIREDO administrar seu imóvel, por sua vez o administrador foi quem contratou em nome próprio os advogados para ajuizar a ação e figura como representante do proprietário nos autos.

Para análise do caso concreto necessário se faz transcrever os poderes outorgados por procuração ao administrador de imóveis pelo proprietário, vejamos:

“PODERES: Para administrar o imóvel acima identificado, podendo receber os respectivos alugueis, passar recibos, dar quitação, assinar contratos de locação, admitir e despejar inquilinos,
cobrar judicial e extrajudicialmente débitos locatícios, tanto de locatários como de fiadores, constituindo advogado para este fim
, resolver todos os problemas junto a REDE CELPA – Empresa de Energia Elétrica, Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA e SEFIN – Secretaria de Finanças, praticando tudo que se faça necessário a administração do imóvel acima descrito, podendo inclusive substabelecer, com ou sem reservas aos poderes que lhe são conferidos, a pessoas por nos indicadas.”

Da leitura da procuração nota-se que o outorgado não possui poderes específicos para propor ação de despejo, mas tão somente ação de cobrança, dessa forma ocorrendo defeito na regularização processual.

Outro vicio verificado é que a procuração que constituiu advogados para atuarem no processo está em nome do administrador de imóveis, não em nome do proprietário representado pelo administrador, conforme ID 2296461 - Pág. 13. Assim, não se pode admitir que o administrador contrate advogados em nome próprio para defender interesses do proprietário.
Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE DA AGRAVADA PARA PROPOR A DEMANDA DE ORIGEM EM SEU PRÓPRIO NOME. RECONHECIDA
. RECURSO PROVIDO. DECISÃO VERGASTADA REFORMADA.

1.Na petição inicial da ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, a Agravada ingressou com a demanda em nome próprio, afirmando que ¿deu em locação um imóvel residencial¿, sem mencionar que estaria representando os interesses de um terceiro (suposto proprietário do bem). 2.A Agravada confirmou posteriormente nos autos que seria, na realidade, a administradora do imóvel locado, juntando uma procuração outorgada pelo representante do suposto proprietário do bem, onde a mesma é qualificada como corretora de imóveis, recebendo poderes específicos para alugá-lo. Assim, poderia representar os interesses do proprietário do bem em juízo, mas não substituí-lo processualmente, o que fez ao ingressar com a ação em nome próprio, demonstrando a sua ilegitimidade ativa, motivo pelo qual deve ser revogada, por consequência, a ordem de despejo exarada pelo Juízo a quo. 3.Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179001702, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 20/09/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS - SUBROGAÇÃO DE PODERES NÃO DEMONSTRADA - ILEGITIMIDADE ATIVA - EMENDA DA INICIAL - INAPLICABILIDADE - DEFEITO NÃO PASSÍVEL DE SANEAMENTO PELA PARTE. I-
A administradora de imóveis, sem procuração com poderes específicos, não tem legitimidade para propor ação e representar judicialmente o locador em face do locatário
. II- A emenda da inicial é direito do autor cujo exercício somente é possível no caso de irregularidades formais da petição inicial passíveis de saneamento, sendo inaplicável à hipótese de carência de ação, mormente não se tratando de mero erro material.

(TJMG - Apelação Cível 1.0512.10.011058-8/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2011, publicação da súmula em 16/09/2011)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/11/2021